Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-29.2023.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002951-29.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA NIDRACI SILVA - CPF: 550.634.461-91 (APELANTE), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO - MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CABIMENTO -
PRETENDIDA
MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NÃO
CABIMENTO – RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.

N
os termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Maria
Nidraci
Silva
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Segunda Vara da Comarca de Paranatinga
,
que
, em se
de de Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Banco BMG S.A.
,
julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignad
a
,
a
Apelante sustenta, em
suas razões, que
está devidamente comprovada a má-fé na conduta perpetrada pela Apelada, de forma que requer a reforma da sentença para condená-la na obrigação de repetição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados.

Al
ega a necessidade de majoração dos danos morais.

Argumenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios para o máximo legal.

Com tais razões, requer

o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar
parcialmente
o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
.

Contraminuta ofertada pelo Apelado (id.
2
13403702
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Nidraci Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Banco BMG S.A., julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Maria
Nidraci
Silva
ajuizou a presente
ação
em desfavor do Banco

BMG S.A.,
eis que
teria sido surpreendida com
descontos em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado
, o qual argumenta jamais ter contratado.

D
iante da negativa de contratação
, alegou a ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida
.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes
, em parte,

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

V – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato empréstimo no 316036430-7 e, por corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT
”
.

Da sentença,
Maria
Nidraci
Silva

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se a conduta atribuída à instituição financeira requerida enseja repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como se há necessidade de majora
r
o valor fixado a título de dano moral e honorários advocatícios.

No caso dos autos, incontroversa a ocorrência de
falha na prestação do serviço,
sendo
devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento da autora
.

Com relação à restituição, consoante o posicionamento consolidado na Quarta Turma do STJ (
R
esp

229.259/SP), para que se reclame a restituição em dobro da quantia paga, disciplinada pelo Código Civil (art. 940), exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor.

C
onsoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência,
EAREsp
676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou
a seguinte
tese
:

“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão
“
salvo hipótese de engano justificável
”
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor.

Dessa feita, dado que o
R
e
corrido
não
comprovou excludente
para a repetição em dobro,
o recurso interposto, neste ponto, comporta provimento.

Nesta intelecção, colaciono os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVADO – DESCONTOS INDEVIDOS DA APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Devidamente comprovada a não contratação do empréstimo consignado, há de se reconhecer a ilegalidade dos descontos realizados dos proventos de aposentadoria do demandante.

Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, em especial se o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

Os descontos decorrentes de empréstimo não contratado em benefício previdenciário atraem o dever da restituição em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

(N.U 1004231-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO - AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há uma prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação.

E apesar do banco alegar que não houve qualquer desconto, e que o contrato em questão se tratava apenas de uma proposta de empréstimo, comprova que houve desconto na conta do autor.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima do autor, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

(N.U 1001006-83.2020.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)

Inclusive, recente entendimento proferido sob minha relatoria:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO –CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA DOBRADA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a instituição financeira assumiu os ativos em decorrência da aquisição da carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, e prosseguiu com as cobranças do contrato inicialmente entabulado entre o Apelado e aquele Banco, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

(N.U 1043825-02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

No tocando à majoração dos danos morais
, registr
a-se
que é cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Consigna-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização é medido pela extensão do dano (artigo 944).

A
doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento do
quantum
indenizatório, a análise da condição educacional, econômica e profissional do lesado, da intensidade de seu sofrimento, do grau de culpa ou dolo do ofensor, da sua situação financeira e dos benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, tudo pelo critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais premissas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

mostra-se adequado às situações fáticas do caso e não é capaz de caracterizar enriquecimento sem causa da Apelante.

V
erificado que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, o Juízo de primeiro grau assim determinou:
“Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação”.

Nesse contexto, o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, atento à complexidade da demanda e ao valor da causa, entendo que a fixação dos honorários sucumbenciais está dentro dos limites da razoabilidade, de forma que sua retificação,
nesta seara recursal
, não comporta provimento.

Por todo o exposto, o recurso comporta parcial provimento, para que, em sede de liquidação de sentença, sejam calculados e ressarcidos os valores pagos indevidamente, em dobro, conforme fundamentação supra.

Forte nessas razões,
D
Á-SE
PROVIMENTO, EM PARTE
, ao
R
ecurso interposto,
a fim de
condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação,
em dobro
, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024